Tribunal: TJSP
Processo: 2061656-65.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE – Ocorrência – Constatação que se faz com base na documentação que instrui o recurso indicando a data da publicação da decisão agravada – Inobservância ao disposto no caput, do art. 522, do CPC/73, aplicável à espécie – Aplicação das regras dos art. 184 e 240, do CPC/73 – Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2061656-65.2016.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado SILVIO APARECIDO SARRETA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061656-65.2016.8.26.0000 - Igarapava 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SILVIO APARECIDO SARRETA
VOTO no 130579
MENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTEMPESTIVIDADE

Ocorrência Constatação que se faz com base na documentação
que instrui o recurso indicando a data da publicação da decisão
agravada Inobservância ao disposto no caput, do art. 522, do
CPC/73, aplicável à espécie Aplicação das regras dos art. 184 e
240, do CPC/73 Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão rejeitou a
impugnação
Alega o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa; necessidade de
realização de prévia liquidação de sentença; marco inicial dos juros de mora como sendo a
data da citação do banco na fase de liquidação de sentença; não cabimento dos juros
remuneratórios; e, finalmente, afastamento dos honorários advocatícios nesta fase
processual.
É O RELATÓRIO.
O recurso é intempestivo.
A decisão agravada (fls. 35) foi disponibilizada no Diário de Justiça
Eletrônico em 8 de março 2016, uma terça-feira, conforme certidão de fls. 23/28.
Nesta mesma certidão, aliás, foi anotado expressamente que se considera
data de publicação o primeiro dia útil subsequente à data acima mencionada, ou seja, como
realizada aos 09 de março de 2016, uma terça-feira.
Pois bem.
O presente agravo de instrumento foi protocolado somente em 22 de
março de 2016, logo, além do prazo legal de dez dias previsto no art. 522, do Código de
Processo Civil de 1973, este que, fosse respeitado, ensejaria interposição do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2061656-65.2016.8.26.0000 - Igarapava 3/3
consideradas as regras dos art. 184 e 240, daquele mesmo Codex, até no máximo 26 de
fevereiro de 2016.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator